Tribunal: TJDFT
Processo: 0736914-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736914-52.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA BARROS HABKA APELADO: CLINICA ALENCAR CIRURGIA PLASTICA LTDA D E S P A C H O O presente apelo está pautado para julgamento na 24a sessão ordinária por videoconferência, designada para o dia 01/09/2021, conforme certidão ID 28139483. Na petição ID 28536074, o causídico da ré/apelante requer sua inscrição para realização de sustentação oral. Considerando que o pedido foi formulado tempestivamente, defiro a sustentação oral requerida. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator